Tribunal: STF
Processo: ARE 1309030
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE MANTIDA PELO COLEGIADO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO POR PARTE DIVERSA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    1. O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, considerados os Temas nºs 181 e 339/STF. Contra decisão desse teor, admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo (art. 1.030, § 2º, do CPC). Mantida, pelo colegiado, a decisão negativa de admissibilidade, a ausência de interposição de recurso contra o acórdão que nega provimento ao agravo interno acarreta o trânsito em julgado da decisão.



    2. Carece de legitimidade e interesse para interpor agravo interno, parte diversa daquela que manejou o recurso cujo seguimento fora negado. Não se conhece do agravo que impugna decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por parte diversa. Desatendimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo interno não conhecido.